Tribunal: STF
Processo: ARE 1442606
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL. COBRANÇA PELO USO DE ESTACIONAMENTO PRIVADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



     



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:



    “EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROIBIÇÃO DE COBRANÇA – ESTACIONAMENTO – ESTABELECIMENTO COMERCIAL – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL – FORMAL E MATERIAL – MATÉRIA LEGISLATIVA DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – DIREITO À PROPRIEDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA ECONÔMICA – SUBMISSÃO A RESERVA DE PLENÁRIO – ART. 97 DA CRFB – DESNECESSIDADE – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS VOLUNTÁRIOS DESPROVIDOS. Lei municipal não pode proibir a cobrança de estacionamento por estabelecimentos comerciais, por ser matéria de competência da União (direito civil), envolvendo direito à propriedade, e, também, diante dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência econômica (artigo 170, caput, e inciso IV, da Constituição Federal). Invade a competência da União para legislar sobre direito civil (art. 22, I, da CF/88) a norma municipal que veda a cobrança de qualquer quantia ao usuário pela utilização de estabelecimento em local privado. Precedentes do STF. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes, ou do plenário do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão” (fls. 1-2, e-doc. 21). 



     



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e VIII do art. 30 e o § 1º e o caput do art. 182 da Constituição da República.



    Pede “o conhecimento e processamento do presente recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo-se a ofensa ao art. 30, inciso I e VII, da Constituição Federal, a fim de que seja reformado o acórdão que declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade dos artigos 173, 174 e 175 da Lei Complementar Municipal nº 389/2015, ante a frontal violação aos artigos 30, incisos I e VIII, e 182, da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 25).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fls. 5-9, e-doc. 21).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante argumenta que, “se o Tribunal local rejeita uma tese jurídica e essa tese reste controvertida no recurso extraordinário, mostra-se impróprio conceber que o seu mérito - houve ou não violação a dispositivo constitucional – seja examinado e decidido no juízo de admissibilidade feito pelo próprio órgão judicante que proferiu o acórdão questionado” (fl. 3, e-doc. 35).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



     



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



     



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(...) a questão resume-se em saber se as normas dos artigos 173, 174 e 175, todos da Lei Complementar Municipal n. 389/2015, estão, ou não, adequadas ao ordenamento constitucional. 



    Veja-se o que estabelecem as regras em mesa:



    ‘Art. 173. As instituições bancárias, hospitais, estabelecimentos de ensino, clínicas particulares ou conveniadas, centros comerciais e shopping centers situadas no Município de Cuiabá, que possuam estacionamento próprio, mesmo que terceirizado, ficam proibidas de cobrar estacionamento de seus clientes das vagas exigidas por lei, incluindo as vagas que entrarem no cômputo de área não computável. 



    § 1º A gratuidade de que trata o caput deste artigo atingirá somente a primeira meia hora para todos os usuários do estacionamento. 



    § 2º A partir da primeira meia hora, a gratuidade do estacionamento só se estenderá ao usuário que comprovar gastos de qualquer valor dentro do empreendimento, sendo lícita a cobrança pelo uso do estacionamento aos usuários que não consumirem nenhum produto ou serviço no empreendimento. 



    Art. 174. As instituições mencionadas no caput do artigo anterior que desrespeitarem o que se estabelece nesta Lei ficarão sujeitas a multa a ser fixada pelo Poder Executivo Municipal. 



    Parágrafo único. A instituição que for reincidente terá o valor de sua multa dobrado, e assim sucessivamente. 



    Art. 175. As instituições mencionadas nesta Seção terão o prazo de 30 (trinta) dias, após a vigência desta Lei, para se adequarem as normas relativas à cobrança de estacionamento’.



    (...) Da leitura dos dispositivos supracitados, verifica-se que o sobredito artigo 173, ao impor aos estabelecimentos indicados a proibição de cobrar pelas vagas de estacionamento exigidas em lei, cominou séria restrição ao direito constitucional de propriedade.



    O direito à propriedade está consagrado no artigo 5º, inciso XXII, da Carta Política. O Código Civil Brasileiro, por sua vez, permite ao proprietário usar, gozar e dispor da coisa, em consonância com as finalidades econômicas e sociais. 



    Ademais, o proprietário do estabelecimento comercial tem o direito subjetivo de exercer sua atividade econômica de maneira livre, desde que respeitada sua função social. 



    E, nesse aspecto, o Município de Cuiabá, ao legislar sobre o tema, invade a competência da União, na medida que regulamenta matéria própria de Direito Civil, conforme artigo 22, inciso I, da Carta da República. (...)



    Assim, constatado que o Município de Cuiabá não poderia proibir a cobrança de estacionamento em áreas particulares, em razão da competência da União para regulamentar a matéria, porque restringe o direito à propriedade, bem assim, porque viola os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência (artigo 170, caput, e inciso IV, da Constituição Federal), o desprovimento dos Recursos manejados é medida que se impõe. 



    Por fim, reconhecida, incidentalmente, a inconstitucionalidade dos artigos 173, 174 e 175, todos da Lei Complementar Municipal n. 389/2015, ficam prejudicados os demais argumentos recursais levantados pelos Recorrentes” (fls. 7-12, e-doc. 21). 



    Este Supremo Tribunal assentou que “invade a competência da União para legislar sobre direito civil (art. 22, I da CF/88) a norma estadual que veda a cobrança de qualquer quantia ao usuário pela utilização de estabelecimento em local privado”. Assim, por exemplo:



      “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTACIONAMENTO ROTATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL N. 4.067/2007. COBRANÇA PROPORCIONAL AO TEMPO DE UTILIZAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS DE DIREITO CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 725.791-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2020).



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL QUE INSTITUI O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE EM ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS – TRANSGRESSÃO À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE ATRIBUI À UNIÃO FEDERAL, COM ABSOLUTA PRIVATIVIDADE, COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE O TEMA (CF, ART. 22, I) – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DOS DISPOSITIVOS LEGAIS IMPUGNADOS – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE, EM PARTE, PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, EM ORDEM A AFASTAR A INCIDÊNCIA DAS NORMAS IMPUGNADAS APENAS EM RELAÇÃO AOS ESTACIONAMENTOS PARTICULARES” (ADI n. 5.842, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 29.10.2020).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. ESTACIONAMENTO EM LOCAIS PRIVADOS. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 22, I DA CONSTITUIÇÃO. Esta Corte, em diversas ocasiões, firmou entendimento no sentido de que invade a competência da União para legislar sobre direito civil (art. 22, I da CF/88) a norma estadual que veda a cobrança de qualquer quantia ao usuário pela utilização de estabelecimento em local privado (ADI 1.918, rel. min. Maurício Corrêa; ADI 2.448, rel. Min. Sydney Sanches; ADI 1.472, rel. min. Ilmar Galvão). Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 1.623, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 15.4.2011).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Interposição do apelo extremo por entidade que não figura no rol dos legitimados pela Constituição do Rio Grande do Norte a atuar em sede de controle concentrado. Ilegitimidade para recorrer superada. Existência de assinatura do legitimado ratificando a atuação do procurador judicial. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 335/11 do Município de Natal em face da Constituição Potiguar. Norma de reprodução obrigatória. Direito civil. Competência da União. Orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.862/PR. Precedentes. 1. Consoante a pacífica jurisprudência da Corte, a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa, de modo que somente tem legitimidade para atuar nessa sede processual, seja para propor a ação direta, seja para interpor os recursos pertinentes durante seu processamento, a pessoa ou entidade designada no texto constitucional para essa finalidade. 2. Existência de assinatura do legitimado constitucional na petição do agravo regimental ratificando a atuação do procurador judicial, a impor a superação da ilegitimidade. 3. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade da lei, tendo em vista que ela, ao tratar da concessão de gratuidade em estacionamentos de estabelecimentos privados, estaria legislando sobre Direito Civil, matéria reservada à competência legislativa da União, cuja norma prevista na Constituição Federal é de repetição obrigatória. 4. No julgamento da ADI nº 4.862/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário da Suprema Corte afirmou que a disciplina relativa à exploração econômica de estacionamentos privados se refere a Direito Civil, tratando-se, portanto, de competência legislativa privativa da União, nos termos do art. 22, inciso I, da Constituição Federal. 5. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.003.137-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.355.440, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.11.2021; e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.384.799, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.6.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora